Tribunal: TJPA
Processo: 0810590-41.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810590-41.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BELA IACA POLPAS DE FRUTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PETRUZ FRUITY INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ACAY FRANCHISING LTDA

AGRAVADO: NIVALDO UBERLANDIO ALMEIDA DOS SANTOS, LUCAS PORTUGAL DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. DISPENSA PROVISÓRIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE FATO OU FUNDAMENTO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em Exame
: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em Agravo de Instrumento, o qual, por sua vez, se insurgia contra decisão de primeiro grau que, em Ação de Dissolução Parcial de Sociedade, dispensou provisoriamente a realização de audiência de conciliação e determinou a citação dos réus para apresentar contestação, com fundamento nos atos normativos do Tribunal de Justiça que regulamentavam os procedimentos durante a pandemia de COVID-19.

Questão em Discussão
: Análise da correção da decisão monocrática que, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, considerou justificada a flexibilização do rito processual (art. 334 do CPC) diante do cenário de calamidade pública, e se os argumentos trazidos no Agravo Interno são suficientes para infirmar e reformar tal entendimento.

Razões de Decidir
: O Agravo Interno possui devolutividade restrita, devendo o recorrente demonstrar o desacerto da decisão monocrática impugnada. No caso concreto, os Agravantes limitam-se a reiterar os mesmos argumentos já expostos no Agravo de Instrumento originário, os quais foram devida e exaustivamente analisados e rechaçados pela decisão recorrida. A ausência de fato novo ou de fundamento jurídico capaz de infirmar as razões da decisão monocrática – que se baseou na excepcionalidade da situação pandêmica e na discricionariedade conferida ao magistrado por atos normativos deste Tribunal para a gestão dos atos processuais – impõe a sua manutenção integral.

Dispositivo e Tese
:

Dispositivo
: Acórdão que conhece e nega provimento ao Agravo Interno.

Tese
: Mantém-se a decisão monocrática que indefere o efeito suspensivo a agravo de instrumento quando o agravo interno correspondente não apresenta fatos ou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que a embasaram, notadamente quando a decisão se funda na gestão de atos processuais em contexto de excepcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 334, 335, 1.019, I, e 1.021.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BELA IAÇÁ POLPAS DE FRUTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., PETRUZ FRUIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, E AÇAY FRANCHISING LTDA

interpuseram
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, insurgindo-se contra a decisão monocrática proferida pela então relatora, desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Apuração de Haveres nº 0816480-96.2018.8.14.0301, ajuizada por
NIVALDO UBERLANDIO ALMEIDA DOS SANTOS e OUTROS
, cujo teor assim restou consignado (Id. 3947072):

(...) À luz dessa premissa, não vislumbro, em princípio, que a matéria objeto da ação originária demande a urgência necessária a justificar a sua análise em detrimento de feitos prioritários que realmente se enquadram na exceção ao norte transcrita. Tudo porque versa sobre dissolução parcial de sociedade empresária com apuração de haveres, portanto, matéria de natureza eminentemente patrimonial, cujos sócios retirantes não seriam beneficiários de prioridade legal, tampouco estariam amargando prejuízos irreparáveis que não possam aguardar uma futura designação. À propósito, a audiência de conciliação/mediação não restou descartada pelo juízo de origem, muito ao revés, pois ressaltou a provisoriedade do caráter da decisão, consoante se depreende do teor do documento de Id. 3881413: Em face da pandemia (COVID-19), e considerando os termos a PORTARIA CONJUNTA Nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI e suas posteriores atualizações,
deixo por hora
(
sic
)
de designar audiência de conciliação
, e determino a imediata citação das partes demandadas nos termos do art. 601 do CPC. Para tanto, defiro o pedido de Id nº 19544803. (Destaquei) Por derradeiro, não se pode olvidar que, à toda evidência, trata-se de caso de força maior, portanto, situação excepcional e provisória que demanda sensibilidade do julgador, não apenas do ponto de vista material, mas processual, de maneira que a probabilidade do direito aqui vindicado restou desnaturada. À vista do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, a fim de manter incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos tal como lançada. Dê-se ciência ao juízo de origem e intimem-se as partes, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. (...)

Em suas razões (Id. 16570668)
, sustentam, em suma, a reiteração dos argumentos anteriores. Alegam que a não realização da audiência de conciliação viola o devido processo legal e os arts. 334 e 335 do CPC, e que a decisão monocrática ignorou que os Tribunais já estavam em pleno funcionamento, inclusive por meio de videoconferência. Requerem, ao final, a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo colegiado para reformar a decisão e conceder o efeito suspensivo pleiteado.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 5167317)
, esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, devendo ser integralmente mantida a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 4974940);
preenchendo os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Inexistindo preliminares recursais, bem como prejudiciais de mérito, adentro na análise meritória propriamente dita
.

A controvérsia devolvida a esta Turma Julgadora cinge-se a verificar o acerto da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora recorrentes.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

Consigno inicialmente, que o recurso de agravo interno, conforme o art. 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível para submeter ao órgão colegiado o reexame de decisão proferida monocraticamente pelo relator, objetivando demonstrar o desacerto da decisão unipessoal, seja por vício de procedimento (
error in procedendo
) ou de julgamento (
error in judicando
).

Dito isso e compulsando os autos, verifico que a parte agravante se limita a reprisar, em essência, os mesmos argumentos já deduzidos na peça do recurso de agravo de instrumento originário. A tese central do recurso permanece a mesma: a suposta nulidade da decisão de primeiro grau por inobservância da obrigatoriedade da audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC.

A decisão monocrática recorrida, contudo, analisou de forma pormenorizada e exauriente a controvérsia, concluindo acertadamente pela ausência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Fundamentou-se, para tanto, no fato de que a decisão do juízo de origem não descartou em definitivo a audiência, mas apenas a postergou provisoriamente, em um juízo de conveniência e oportunidade amparado no cenário de excepcionalidade da pandemia de COVID-19 e nos atos normativos deste Egrégio Tribunal que regiam a matéria à época (Portaria Conjunta nº 15/2020 – GP/VP/CJRMB/CJCI).

A propósito eis o exposto na decisão agravada:

À luz dessa premissa, não vislumbro, em princípio, que a matéria objeto da ação originária demande a urgência necessária a justificar a sua análise em detrimento de feitos prioritários que realmente se enquadram na exceção ao norte transcrita. Tudo porque versa sobre dissolução parcial de sociedade empresária com apuração de haveres, portanto, matéria de natureza eminentemente patrimonial, cujos sócios retirantes não seriam beneficiários de prioridade legal, tampouco estariam amargando prejuízos irreparáveis que não possam aguardar uma futura designação.

(...) Por derradeiro, não se pode olvidar que, à toda evidência, trata-se de caso de força maior, portanto, situação excepcional e provisória que demanda sensibilidade do julgador, não apenas do ponto de vista material, mas processual, de maneira que a probabilidade do direito aqui vindicado restou desnaturada.

A parte agravante, em suas razões recursais, não trouxe qualquer fato novo ou argumento jurídico inovador que não tenha sido objeto de apreciação na decisão impugnada. A mera reiteração de teses já rechaçadas, sem a demonstração de efetivo desacerto do julgado, não autoriza a reforma pretendida.

Em suma, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer erro de fato ou de direito (
error in judicando
) na decisão monocrática, sendo a peça recursal simples repetição dos argumentos já vencidos, o que denota o seu intuito meramente protelatório.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, bem como pela aplicação de multa
no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa de 1º grau (Id. 2849132-pág. 35), restando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento prévio desse gravame, tudo nos termos dos §§4º e 5º do art. 1.021 do CPC/2015
[1]
.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Belém, 16/07/2025